Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-98.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701348-98.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator